Tribunal: TJSP
Processo: 1015478-46.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em caso de inadimplemento dos títulos transferidos, pois esse risco é da essência do contrato de factoring. Cabimento da exceção de pré-executividade. Extinção da execução mantida. RECURSO DESPROVIDO.